Tribunal: STF
Processo: AP 1088
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de DAVID MICHEL MENDES MAURÍCIO, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/5/2023), pela prática dos crimes previstos nos arts. 288, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal e art. 62, I, da Lei 9.605/1998.



    Em Decisão datada de 7/8/2023, foi concedida a liberdade provisória a DAVID MICHEL MENDES MAURÍCIO, CPF nº 067.847.659-40, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas.



    Em Sessão Virtual realizada entre 1/3/2024 a 8/3/2024, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a Ação Penal para condenar o réu DAVID MICHEL MENDES MAURÍCIO à pena de 17 (dezessete) anos, sendo 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário-mínimo, pois incurso nos artigos: 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 359- M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão (eDoc. 123).



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em Decisão de 14/5/2024, considerando o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga do réu, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023, decretei a prisão preventiva de DAVID MICHEL MENDES MAURÍCIO (eDoc. 158), efetivada em 4/6/2024 (eDoc. 145).



    Em 21/6/2024, após manifestação da Procuradoria-Geral da República pela negativa de substituição da prisão preventiva, indeferi o requerimento de concessão de prisão domiciliar (eDoc. 175). 



    O Acórdão condenatório transitou em julgado em 6/9/2024 (eDoc. 240).



    Em 18/9/2024, determinei “o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao réu DAVID MICHEL MENDES MAURICIO (CPF 067.847.659- 40)” (eDoc. 245).



    Em 10/10/2024, a Defesa de DAVID MICHEL MENDES MAURÍCIO requereu “a baixa dos autos e encaminhamento para cumprimento da pena perante a Vara de Execução Penal de Paranaguá – PR.” (eDoc. 258).



    É o breve relato. DECIDO. 



    Nos termos do art. 102, I, ‘m’, da Constituição Federal, compete a esta SUPREMA CORTE, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe a execução da sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais, entendimento também consignado no art. 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (“Os atos de execução e de cumprimento das decisões e acórdãos transitados em julgado serão requisitados diretamente ao Ministro que funcionou como relator do processo na fase de conhecimento, observado o disposto nos arts. 38, IV, e 75 do Regimento Interno”). 



    O art. 65 da Lei de Execuções Penais, a seu turno, dispõe que “a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença”.



    No caso dos autos, o Acórdão condenatório do réu DAVID MICHEL MENDES MAURÍCIO foi proferido pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL nos autos desta Ação Penal 1.088/DF, não havendo dúvida, portanto, acerca da competência da CORTE SUPREMA para a realização de todos os atos relacionados à execução das penas privativas de liberdade e de multa, conforme jurisprudência do TRIBUNAL: Pet 986 QO, Rel. Min. OCTAVIO GALLOTTI, Pleno, DJe de 3/3/1995; EP 29 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/8/2022, este último assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM EXECUÇÃO. PENA DE MULTA. ALEGADA ESTABILIZAÇÃO DO PAGAMENTO IMPLEMENTADO NO ÂMBITO DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES DA COMARCA DE SÃO PAULO. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS ADOTADOS NO CÁLCULO DIVERGENTES DAQUELES FIXADOS NOS ACÓRDÃOS CONDENATÓRIOS. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA EXECUTAR OS PRÓPRIOS JULGADOS. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. ATO DECISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DELEGAÇÃO. TESE SUBSIDIÁRIA DE SUSPENSÃO DA PENA DE MULTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Os acórdãos condenatórios objeto dessa execução unificada de penas privativas de liberdade e de multa emanam deste Supremo Tribunal Federal, a quem compete executar os seus próprios julgados nas causas de competência originária, nos termos previstos na Constituição Federal.



    2. Mesmo sob a perspectiva infraconstitucional, notadamente sob a óptica de normas de organização judiciária e no contexto de autogestão da Corte, o art. 341 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com redação dada pela Emenda Regimental n. 41/2010, que, constitui norma primária, atribui ao Relator a competência para a condução da execução penal de acórdão oriundo do Supremo Tribunal Federal.



    3. Em se tratando de acórdão condenatório exarado no âmbito da competência originária, as normas constitucionais, legais e regimentais atribuem ao Supremo Tribunal Federal a condução da execução penal, ressalvada a faculdade de, por razões de conveniência, implementar-se delegação de certos atos.



    4. No caso concreto, em nenhum momento se delegou competência para declarar a extinção da pena de multa ao juízo de primeiro grau, o que se propiciou foi tão somente o recolhimento do valor naquela instância jurisdicional.



    5. Não fosse isso, a delegação de atos, assim como assentado pelo Tribunal Pleno na AP 470/DF, não importa deslocamento de competência, de modo que, sempre que se afigurar necessário ou conveniente, revela-se admissível que esta Suprema Corte examine questões e incidentes mesmo se advindos na etapa executiva.



    (omissis)



    (EP 29 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2022)



    Neste contexto, quaisquer requerimentos relacionados à execução da pena deverão ser remetidos à EP autuada perante a SUPREMA CORTE, nos termos da decisão de eDoc. 245, para regular análise.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente